Tribunal: TJDFT
Processo: 0752551-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA VIA CRC-JUD PARA APURAÇÃO DE ESTADO CIVIL E REGIME DE BENS. POTENCIAL AFETAÇÃO DE TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. ART. 139, IV, DO CPC. SUSPENSÃO DE CNH. APREENSÃO DE PASSAPORTE. BLOQUEIO DE CARTÕES DE CRÉDITO. EXCEPCIONALIDADE. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA, ADEQUAÇÃO, UTILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INDÍCIOS GENÉRICOS DE REDES SOCIAIS. INSUFICIÊNCIA. ARQUIVAMENTO POR AUSÊNCIA DE BENS. REATIVAÇÃO POSSÍVEL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto em cumprimento de sentença contra decisão que (i) indeferiu consulta a órgão oficial, via CRC-Jud (ou sistema equivalente), para obtenção de informações sobre estado civil do executado e eventual regime de bens, ao fundamento de possível afetação direta à esfera jurídica de eventual cônjuge/companheira não integrada ao processo; (ii) indeferiu medidas executivas atípicas (suspensão de CNH, apreensão de passaporte e bloqueio de cartões de crédito), por ausência de demonstração concreta de inadimplemento voluntário e de ocultação patrimonial; e (iii) determinou a intimação do exequente para indicar bens à penhora em 15 dias, sob pena de arquivamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a consulta ao CRC-Jud (ou sistema equivalente) para apuração do estado civil e do regime de bens do executado, diante do potencial alcance a terceiro estranho à lide; (ii) estabelecer se, frustrados meios executivos típicos, é possível impor medidas executivas atípicas (suspensão de CNH, apreensão de passaporte e bloqueio de cartões de crédito) com base no art. 139, IV, do CPC, à luz dos requisitos de adequação, necessidade, proporcionalidade e utilidade concreta para satisfação do crédito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A atribuição de efeito suspensivo e a antecipação da tutela recursal exigem demonstração cumulativa de probabilidade de provimento e risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, nos termos do art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I, e art. 300 do CPC.
4. O poder geral de efetivação previsto no art. 139, IV, do CPC se submete aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e adequação, impondo correlação entre a medida e a obrigação, além de fundamentação concreta quanto à utilidade para satisfação do crédito.
5. Medidas como suspensão de CNH, apreensão de passaporte e bloqueio de cartões de crédito se justificam apenas em hipóteses excepcionais, quando demonstrado que o devedor dispõe de patrimônio ou padrão de vida incompatíveis com a alegada inexistência de bens e atua para frustrar deliberadamente a execução, de modo que a restrição seja apta a induzir o adimplemento, sem caráter punitivo ou obstáculo arbitrário a direitos fundamentais.
6. A frustração de pesquisas patrimoniais típicas, por si só, não autoriza a adoção automática de medidas atípicas, sobretudo quando os elementos apresentados se limitam a indícios genéricos extraídos de redes sociais, insuficientes para evidenciar ocultação patrimonial ou resistência dolosa ao cumprimento da obrigação.
7. A utilidade prática das medidas atípicas deve ser demonstrada no caso concreto, pois restrições à locomoção e a atos de cidadania não criam bens penhoráveis quando não há elementos concretos de patrimônio oculto, podendo converter-se em punição desproporcional.
8. A consulta ao CRC-Jud para apuração de estado civil e regime de bens, embora vinculada à cooperação e à efetividade executiva, projeta efeitos diretos sobre terceiro não integrado ao processo, exigindo prudência e fundamentação concreta sobre necessidade e utilidade, o que não se extrai, com segurança, de indícios frágeis e incertos.
9. A determinação de indicar bens em prazo certo, sob pena de arquivamento, não extingue o crédito e não impede a reativação do processo caso futuramente localizados bens, não se configurando, em princípio, dano irreversível ou de difícil reparação.
10. Diante da insuficiência de fumus boni juris, deve ser considerado o periculum in mora inverso, relacionado à preservação de direitos fundamentais do executado e de eventual cônjuge/companheira e à necessidade de evitar banalização de medidas atípicas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A imposição de medidas executivas atípicas (art. 139, IV, do CPC) exige demonstração concreta de necessidade, adequação, proporcionalidade e utilidade para satisfação do crédito, bem como elementos objetivos de conduta do devedor voltada à frustração da execução, não bastando a mera frustração de meios típicos ou indícios genéricos de redes sociais.
2. A consulta ao CRC-Jud (ou sistema equivalente) para apuração de estado civil e regime de bens deve ser justificada por fundamentação concreta quanto à sua pertinência e utilidade no caso, especialmente quando a diligência pode atingir diretamente a esfera jurídica de terceiro estranho à lide.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 139, IV, 300, 772, III, 995, parágrafo único, e 1.019, I.
Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI 5.941, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 9.2.2023; TJDFT, AI 0737498-54.2022.8.07.0000, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, j. 1.3.2023; TJDFT, AI 0729782-73.2022.8.07.0000, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, Oitava Turma Cível, j. 14.2.2023; TJDFT, Acórdão 2055877, AI 0733118-80.2025.8.07.0000, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 8.10.2025, DJe 22.10.2025.